Tribunal: TJBA
Processo: 8067605-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067605-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: P. E. S. R. B. e outros

Advogado(s)
:
ELISA MARA ODAS, REGINALDO DANTAS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 600%. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO REAJUSTE E APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE ÍNDICES DA ANS. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por uma operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão do reajuste anual por sinistralidade aplicado ao contrato de um beneficiário menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão judicial substituiu o percentual aplicado, que elevou a mensalidade de R$ 476,95 para R$ 4.117,35, pelos índices de reajuste definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares. A operadora alega a legalidade do aumento, defendendo que o contrato coletivo por adesão não se sujeita aos limites impostos aos planos individuais e que a matéria exige prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de tutela de urgência, a suspensão de reajuste anual por sinistralidade em contrato de plano de saúde coletivo por adesão e a sua substituição provisória por índices da ANS, diante de indícios de abusividade e do risco à continuidade do tratamento de beneficiário menor e em condição de hipervulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aumento da mensalidade em percentual superior a 600%, elevando o valor de R$ 476,95 para R$ 4.117,35 (IDs 93805128 e 93805143), apresenta, em análise inicial, indícios de manifesta desproporcionalidade e abusividade.

Documentos produzidos unilateralmente pela operadora, como "Pareceres de Reajuste Anual" e "Cadernos de Sinistralidade" (IDs 93805135 a 93805142), são insuficientes para demonstrar a legalidade do reajuste sem a devida análise técnica pericial, a ser realizada sob o contraditório durante a instrução do processo.

As relações contratuais de planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Isso possibilita a revisão de cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, bem como impõe a interpretação contratual mais favorável ao aderente (arts. 47 e 51, IV, do CDC).

A operadora de saúde tem o dever de prestar informação adequada e clara sobre os custos e critérios que justificam os reajustes aplicados, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente neste momento processual (art. 6º, III, do CDC).

O perigo de dano irreparável (periculum in mora) é mais acentuado para o beneficiário, uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja interrupção do tratamento multidisciplinar pode acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento. O risco para a operadora, por outro lado, é estritamente financeiro e reversível, pois poderá cobrar eventuais diferenças caso a legalidade do reajuste seja confirmada ao final da ação.

Diante do conflito entre o interesse financeiro da operadora e o direito à saúde e à vida do consumidor, prevalecem estes últimos, justificando-se a manutenção da decisão que garante a continuidade do tratamento em condições financeiras razoáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde coletivos, o que permite a análise judicial sobre a abusividade de cláusulas de reajuste anual por sinistralidade. 2. A apresentação de cálculos e pareceres unilaterais pela operadora é insuficiente para comprovar, em cognição sumária, a legalidade de um reajuste exorbitante que inviabiliza a permanência do consumidor no plano. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde de beneficiário vulnerável, é lícita a concessão de tutela de urgência para suspender o reajuste abusivo e determinar a aplicação provisória dos índices fixados pela ANS para contratos individuais, a fim de garantir a continuidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III; 47; e 51, IV); Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039682-05.2023.8.05.0000, Rel.ª Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n° 8067605-35.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e agravado P. E. S. R. B., representado por seu genitor Manoel Braga Júnior.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.